Tribunal: TJDFT
Processo: 0706869-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706869-85.2022.8.07.0004 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Banco Pan S/A Apelado: Mayara Rolim Bezerra Fernandes D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco Pan S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 330, inc. IV e 485, inc. I, ambos do CPC. A ora recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 39923143). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator